Tribunal: STF
Processo: ARE 1606778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE VERIFICADA POSTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO DOCUMENTO. AUSÊNCIDA DE CONTRADITÓRIO. CANCELAMENTO ARBITRÁRIO. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
- Em sua inicial, a parte autora requer a condenação das rés ao pagamento de indenização, a título de danos morais, “não inferior a 20 salários mínimos no tempo da condenação”. No entanto, em sua apelação, a impetrante inova seu pedido, requerendo a que a aludida condenação seja no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Assim, a recorrente aduz em sede recursal pedido diverso daquele realizado em sua petição inicial, incorrendo em inovação à lide, o que inviabiliza o conhecimento do apelo quanto a tal pedido, por dissociar-se dos fundamentos da sentença.
- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 48, §1º, bem como a Portaria MEC nº 1.095/2018, em seus arts. 3º e 4º, determinam que os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados por universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Nesse panorama, tem-se que a Universidade Iguaçu- UNIG realiza o registro dos diplomas expedidos por diversas faculdades.
- O Ministério da Educação deflagrou processo de supervisão em face de diversas
instituições, dentre elas a UNIG, do qual resultou a aplicação, por meio da Portaria SERES/MEC nº 738/2016, de 22/11/2016, de medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de diplomas, inclusive em favor da própria IES.
- Posteriormente, em razão da assinatura de Protocolo de Compromisso entre a UNIG, o MEC e o Ministério Público Federal, sobreveio a Portaria SERES/MEC nº 782/2016, de 26/07/2017, que autorizou que a Instituição, pelo prazo de doze meses, registre seus próprios diplomas, mantida a restrição de registro de diplomas de terceiros.
- Por fim, foi publicada, em 26/12/2018, a Portaria SERES/MEC nº 910/2018, que revogou a Portaria SERES/MEC nº 738/2016. No caso dos autos, a parte autora concluiu sua graduação em Pedagogia em 04/07/2013, na Instituição Superior de Educação Alvorada Plus, tendo seu diploma sido registrado pela UNIG em 28/03/2014 e, posteriormente, cancelado.
- Assim, é devido o restabelecimento da validade do documento, tendo em vista que, além de a demandante não ter dado causa às irregularidades perpetradas pela instituição de ensino, teve seu diploma expedido e registrado antes da publicação da Portaria SERES/MEC nº 738/2016, que suspendeu a autonomia universitária da UNIG, bem como do Despacho que descredenciou a Instituição Superior de Educação Alvorada Plus. Precedentes.
- Cabível a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez configurado o dano in re ipsa, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo, haja vista que a simples privação do exercício profissional autoriza reconhecer os abalos emocionais e sofrimentos experimentados pela autora, o que restou implícito na própria ofensa em si.
- Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:
 
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
 
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.
Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.  Sobre o tema, a propósito:
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).
 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente